Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões pelo requerido, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018).
B. No caso concreto, verifica-se que em 23.6.2020, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DAS FRATURAS) com dispneia, taquipneia e sinais de desconforto respiratório (relatório médico - Id. 20548121), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
C. Pretende a recorrente a reforma do “decisum”, para que a responsabilidade do ente federativo em custear as despesas hospitalares de internação no Hospital das Clínicas seja fixada a partir da data de solicitação de leito de UTI pelo nosocômio à Central de Regulação de Leitos, isto é, a partir de 23.6.2020. (por “email” - Id 20548121).
D. Da detida análise dos autos, verifica-se que tão logo constatados (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – Id 20548121) e a consequente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira da requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
E. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi realizada em 23.6.2020 (decisão - ID 20548123), e que somente no dia 24.6.2020 foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – ID 20548128), fato que demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação somente ocorreu no dia seguinte a emissão da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
F. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 24.6.2020 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), entendimento exarado pelo parecer do Ministério Público, em grau revisional (ID 20657925).
III. Recurso da requerente provido. Determinada a obrigação de o Distrito Federal arcar com as despesas referentes à internação da requerente, a partir de 24.6.2020, até o dia de sua transferência para leito regulado do Hospital Daher, às 12h28 do dia 25.6.2020. Os respectivos valores constituirão objeto de processo próprio. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.